Tribunal: CARF
Processo: 13971.002844/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002844/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.019 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
LUXPOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
PRAZO.
O prazo para se compensar indébito tributário reconhecido judicialmente
conta-se da data do trânsito em julgado da ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não homologou a compensação declarada por falta
de demonstração e comprovação dos registros fiscais para fins de aplicação do
que restou decidido na ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002844/2008-15
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002844/2008-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em face de despacho decisório da repartição de
origem em que não se homologaram as compensações declaradas relativas a créditos do
Finsocial reconhecidos judicialmente.
No parecer que deu suporte ao despacho decisório, a autoridade administrativa de
origem se posicionou contrariamente ao pleito do contribuinte sob o fundamento de que já havia
transcorrido, para se pleitear a restituição/compensação, o prazo de cinco anos contados da data
do trânsito em julgado da ação judicial em que se reconheceu o direito creditório, bem como por
falta de prova do indébito.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma da decisão
de origem, alegando ser de 10 anos o prazo prescricional para se pleitear a compensação dos
valores recolhidos sob a égide dos Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449, ambos de 1988, declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e que, considerando-se a súmula no 1501
da mesma Corte, concluir-se-ia pelo mesmo prazo para se formalizar a repetição do indébito a
partir do trânsito em julgado da ação.
Quanto à falta de apresentação de provas aduzida pela repartição de origem,
informou o então Manifestante que, ao protocolar o pedido de habilitação do crédito reconhecido
judicialmente (processo de habilitação no 13971.002066/2007-83), anexara todos os documentos
necessários, nos termos do art. 51 da IN no 600/2005, § 1o, documentos esses também juntados
ao Pedido de Restituição.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o crédito restou ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição de créditos reconhecidos em decisão judicial decai em
cinco anos após a data do trânsito em julgado da mesma.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012 (e-fl. 117), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 25/05/2012 (e-fl. 118) e requereu a reforma do
acórdão recorrido, repisando os argumentos de defesa.
É o Relatório.

1 Súmula 150 STF - "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002844/2008-15

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
que não homologou as compensações declaradas relativas a créditos do Finsocial reconhecidos
judicialmente, sob duplo fundamento, qual seja, o transcurso do prazo de cinco anos contados da
data do trânsito em julgado da ação e a falta de prova do indébito.
Para se contrapor ao entendimento da repartição de origem e da DRJ de que o
prazo para se pleitear a restituição de indébito reconhecido judicialmente se contava a partir do
trânsito em julgado da ação, o Recorrente, com fundamento no inciso I do art. 168 do CTN,
alega ser de 10 anos o referido prazo, tendo-se em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) que decidiu pela inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449 e a súmula no
150 da mesma Corte.
Contudo, a manutenção da decisão da DRJ se justifica com base na mesma
súmula do STF apontada pelo Recorrente, cujo teor é o seguinte: “Prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação”. Sobre essa questão, Ilana Bertagnolli assim se pronunciou:
Antes de tudo, deve-se ter em mente que o sistema jurídico não se conforma com
direitos imprescritíveis. Diante disso, como o CTN não dispõe de norma jurídica
específica estipulando prazo para a execução do indébito, aplica-se por analogia,
para a execução, o mesmo prazo prescricional da ação. Esse é o conteúdo da Súmula
150 do STF que, utilizando-se da interpretação analógica, editou o seguinte verbete:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
Assim, tem o contribuinte 5 anos (ART. 168 do CTN), contados da data do
pagamento indevido, para ingressar com pedido de restituição de indébito, seja na
via administrativa, seja na via judicial. Tendo optado pela via judicial, conta ele com 5
anos, da data do trânsito em julgado da decisão condenatória do Fisco, para promover
o cumprimento de sentença (art. 168 do CTN combinado com Súmula 150 do STF). 2
Nesse sentido, valendo-se do disposto no art. 168, caput e inciso II, do CTN3 que
define o prazo de cinco anos para se pleitear a restituição de crédito assegurado em decisão
judicial, o prazo para se demandar a execução da decisão judicial também será de cinco anos,
prazo esse contado da data do trânsito em julgado da ação.
Vale destacar, ainda, o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, em que o
referido prazo prescricional de cinco anos encontra-se previsto, verbis:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a

2 Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/contraditorio/repeticao-de-indebito-tributario-
03062019>> Acesso em 30/06/2020.
3 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: (...)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002844/2008-15

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Destaque-se que o pedido de habilitação do crédito formulado pelo Recorrente em
30/08/2007 já havia sido indeferido pela repartição de origem por ter sido apresentado após o
prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da decisão previsto no art. 51 da IN
SRF no 600/2005, prazo esse definido pela Administração tributária com base na autorização
contida no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/19964.
Portanto, tendo a decisão judicial transitado em julgado em 02/03/2000, o
Recorrente tinha até o dia 02/03/2005 para pleitear a restituição/compensação do crédito na via
administrativa, sendo que, tendo ele formulado seu pedido somente em 08/07/2008, nessa data,
já havia transcorrido o referido prazo.
Ainda que aqui se admitisse o argumento do Recorrente de que, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentada à época da edição da Lei
Complementar no 118/2005, o prazo para se pleitear a restituição de pagamentos indevidos de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação era de 10 anos, tal entendimento não o
favoreceria, pois, no julgamento do RE 556.621/RS, submetido ao rito da repercussão geral, o
STF decidiu que o prazo de cinco anos para o exercício do direito à repetição do indébito
previsto na Lei Complementar no 118/05 devia se aplicar às ações ajuizadas a partir de
09/06/2005, sendo que, somente para os pedidos formalizados antes dessa data, o referido prazo
era de 10 anos, entendimento esse adotado pela súmula CARF no 91, verbis:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como o Recorrente formulou seu Pedido de Restituição somente em 08/07/2008
(e-fl. 2), nessa data, o prazo para se pleitear a restituição já era aquele determinado pela Lei
Complementar no 118/2005, qual seja, cinco anos, situação em que se reforça a negativa ao pleito
ora enfrentado.
Além disso, o Recorrente alega que, junto ao Pedido de Restituição e ao pedido de
habilitação do crédito reconhecido judicialmente (processo de habilitação no
13971.002066/2007-83), anexara todos os documentos necessários à comprovação do indébito,
nos termos do art. 51, § 1o, da IN no 600/2005.
No entanto, junto ao Pedido de Restituição, foram juntadas aos presentes autos
somente cópias de documentos societários e de parte do processo de habilitação no
13971.002066/2007-83, processo esse não localizado no sistema E-processo em consulta
formulada em 01/07/2020. Não consta do despacho da autoridade administrativa que apreciara o

4 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002844/2008-15

pedido de habilitação qualquer referência à apresentação de elementos probatórios naquela
ocasião (e-fls. 10 a 12), não se mostrando verossímil a alegação do Recorrente, pois a mesma
autoridade administrativa fundou sua decisão neste processo com base na falta da apresentação
de provas do indébito.
Não tendo o Recorrente instruído os presentes autos com qualquer documento de
prova do indébito alegado, resta aqui aplicar o Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), cujo art. 16 disciplina o ônus da prova nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação
declarada também por falta de demonstração e comprovação do indébito assegurado por meio de
decisão judicial transitada em julgado.
Mesmo considerando o princípio da busca da verdade material, em que a apuração
da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das provas
trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do seu
dever de comprovar de forma efetiva o crédito pleiteado, não se vislumbrando razão à pretendida
inversão do ônus da prova.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002844/2008-15

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital